Tribunal: TJMT
Processo: 1029826-31.2024.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029826-31.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), SIMONE PRISCILA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 031.815.471-40 (APELANTE), PAULO RONALD MUSSA DE OLIVEIRA - CPF: 012.493.481-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA CONFIGURADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO PESSOAL. INSUFICIÊNCIA DE PRINTS PARA COMPROVAR TRATATIVAS.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, consolidando a propriedade e posse do bem em favor do credor, ante o inadimplemento da obrigação garantida.

II. Questão em discussão

2. As controvérsias analisadas consistem em:

(i) verificar a regularidade da constituição em mora por meio de notificação extrajudicial;

(ii) aferir se houve comportamento contraditório do credor ao ajuizar a ação mesmo diante de tratativas para pagamento;

(iii) aferir o valor probatório de imagens (prints) anexadas pela devedora como comprovação de negociação.

III. Razões de decidir

3. A mora foi regularmente constituída mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço previsto no contrato, com comprovação do envio por carta registrada com aviso de recebimento. A jurisprudência do STJ (Tema 1.132) dispensa o recebimento pessoal, bastando o envio para o endereço convencionado.

4. A devedora não nega o inadimplemento, mas sustenta suposta negociação com o banco. No entanto, os documentos apresentados consistem apenas em capturas de tela de chamadas telefônicas, sem qualquer confirmação de acordos, prorrogação de vencimentos ou emissão de boletos.

5. A alegação de que a notificação foi recebida por terceiro estranho ao contrato não invalida a constituição em mora, dada a presunção legal de recebimento decorrente da entrega no endereço contratual.

6. Ainda que houvesse tratativas informais, o credor não está impedido de ajuizar a ação, inexistindo
venire contra factum proprium
quando não há demonstração de justo impedimento ou confiança legítima gerada por conduta do banco.

7. A parcela vencida em 07/07/2024 permaneceu inadimplida e motivou validamente o ajuizamento da ação. A tentativa de pagamento de parcela posterior (07/08/2024), por meio de boleto não emitido, não elide a mora anterior.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. É válida a constituição em mora do devedor fiduciário mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, independentemente do recebimento pessoal, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e da tese fixada pelo STJ no Tema 1.132.

2.
Prints
de chamadas telefônicas não constituem prova suficiente de negociação apta a afastar a mora ou caracterizar comportamento contraditório do credor.

3. A tentativa de pagamento de parcela diversa e posterior à inadimplida não descaracteriza a mora legitimadora da busca e apreensão."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Simone Priscila de Oliveira Souza
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo
Banco Volkswagen S.A.

A sentença recorrida de ID. 338278860 julgou procedente o pedido inicial, consolidando nas mãos do autor a posse e o domínio do bem descrito na petição inicial, tornando definitiva a apreensão liminar, condenou ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com ressalva à exigibilidade, por se tratar de beneficiária da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais de ID. 338278868, a Apelante alega que a parte Apelada recusou o recebimento de parcela do financiamento, o que supostamente descaracterizaria a mora e, consequentemente, inviabilizaria o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Defende que o contrato de financiamento incluía seguro de proteção financeira, que previa a quitação das parcelas em caso de desemprego involuntário.

Aduz que a cobertura do seguro foi deferida em 24.09.2024 e que as parcelas foram quitadas diretamente pela seguradora, evidenciando o pagamento parcial do débito.

Sustenta a ocorrência de comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) por parte do banco, que, apesar de manter tratativas administrativas para o pagamento das parcelas, bem como a existência do seguro, surpreendeu a Apelante com a apreensão do bem.

Por fim, alega irregularidade na notificação extrajudicial por ausência de comprovação válida da constituição em mora, uma vez que a correspondência foi recebida por terceiro estranho à relação contratual.

Por fim, requer o provimento do recurso, com a reforma total da sentença, julgando-se improcedente a ação de busca e apreensão, com a consequente restituição do bem à Apelante.

Busca ainda, a condenação do Apelado ao pagamento das custas, honorários advocatícios e multa de 50% sobre o valor financiado, nos termos do Decreto-Lei 911/69.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 338278870.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Pois bem,
na origem, trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por
Banco Volkswagen S.A.

em face de
Simone Priscila de Oliveira Souza
, em razão do inadimplemento das obrigações contratuais, garantidas mediante alienação fiduciária,

nos termos do contrato de alienação fiduciária nº 0000049002995, pactuada em 07/03/2023, através da qual a Requerida recebeu a importância de R$

86.546,30, ao pagamento de 36 parcelas fixas mensais de R$ 1.533,30, com vencimento no dia 07 de cada mês.

Para garantir o pagamento do consórcio, a Ré alienou fiduciariamente à Autora o veículo: MARCA/MODELO: VOLKSWAGEN /

TCROSS SENSE TSI; COR: BRANCO; PLACA: RRT2D12.

A parte Autora alega que a Ré deixou de pagar a parcela, o que ensejou o vencimento antecipado de toda a dívida, conforme contrato pactuado.

Pois bem, inicialmente, que o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável às operações de concessão de crédito e financiamento, haja vista o enquadramento das partes nos conceitos de consumidor (art. 2°) e fornecedor (art. 3°) previstos na referida legislação.

Ademais, cumpre rememorar o entendimento consolidado no julgamento do REsp 1.418.593/MS, segundo o qual, com a entrada em vigor da Lei nº 10.931/2004, o art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei 911/1969, passou a mitigar o princípio da conservação dos contratos no tocante às relações envolvendo alienação fiduciária de bens móveis, afastando, inclusive, a aplicação do art. 401 do Código Civil.

Nesse contexto, aplicam-se, no que forem compatíveis, as disposições do Código Civil às relações contratuais fiduciárias, bem como, em se tratando de relação de consumo, as normas do Código de Defesa do Consumidor.

No caso concreto, a requerida, ora apelante não nega o inadimplemento, limitando-se a alegar que houve nova emissão de novo boleto após o ajuizamento da ação e que por circunstâncias alheias a sua vontade, não conseguiu realizar o pagamento
,
com o objetivo de afastar a mora.

Acerca da mora, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, esta é constituída pelo simples vencimento da obrigação, bastando o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pessoal.

Com efeito,
o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.951.888-RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.132), estabeleceu a seguinte tese:

"
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento, seja pelo próprio destinatário, seja por terceiros
.
"

No presente caso, há nos autos comprovação da notificação extrajudicial encaminhada via carta registrada com aviso de recebimento (ID. 338277914), circunstância que evidencia o cumprimento da obrigação imposta à instituição financeira, qual seja, o envio da comunicação ao endereço previsto no contrato.

Portanto, inexiste ilegalidade na constituição da mora no caso em exame, se mostrando escorreita, haja vista que em conformidade com a legislação vigente, uma vez que se deu por meio de carta registrada, com aviso de recebimento, remetida ao endereço constante do contrato.

Ressalta-se que, por mais que a Apelante defenda que a notificação não foi valida por ter sido recebida por pessoa alheia ao negocio, conforme o
Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual é suficiente para caracterizar a mora.

Assim, restando caracterizada a mora nos moldes exigidos pelo art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e pela Súmula 72 do STJ, inexiste fundamento para o reconhecimento de sua ineficácia.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - LIMINAR DEFERIDA - MORA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO - AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “AO REMENTE - NÃO EXISTE NÚMERO” - VALIDADE - TEMA 1.132 DO STJ - MORA COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a notificação extrajudicial se deu na forma como preconizada pela atual legislação de regência, por carta registrada com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

2. Recurso desprovido.-

(N.U 1020569-51.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025, Publicado no DJE 10/09/2025)
(destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”, sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência.
(N.U 1001036-66.2023.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 05/08/2024) - destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
É valida a constituição da mora quando a notificação extrajudicial é encaminhada para o endereço constante no contrato, ainda que a mesma restou infrutífera, em razão do A. R. ter retornado com o motivo “não procurado”. Precedentes desta Corte de Justiça
. (...) (TJ-MT - AI: 10041139420238110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2023) - destaquei.

Quanto as alegações de
comportamento contraditório por parte do Banco Volkswagen S.A., e de que houve recusa do ora Apelado a receber o boleto, destaca-se que, como bem consignado pelo magistrado
a quo
na sentença recorrida, “
verifica-se que a parcela em atraso, que originou a presente demanda, venceu em 07/07/2024 e a parcela que a requerida afirma que não conseguiu pagar é a parcela vencida aos 07/08/2024.

Não bastasse isso, a requerida não faz sequer prova da sua negociação com o banco, juntou apenas prints de ligações telefônicas.

Ademais, mesmo que houvesse prova da negociação, o fato do boleto não ter sido enviado para pagamento, como alega a requerida, não desobriga do devedor, que teria outros meios pertinentes para quitar a dívida, se de boa-fé estivesse agindo.”

Assim, não há que se falar em reforma da sentença quanto a estes pontos, uma vez que, por mais que a ora Apelante junte aos autos
prints
de ligações telefonicas, os referidos documentos não comprovam de forma inequívoca que houve de fato tratativas com o banco, bem como a parcela em atraso que originou a ação de origem, venceu em 07/07/2024 e a parcela que a requerida afirma que não conseguiu pagar é a parcela vencida aos 07/08/2024.

Diante dessas circunstâncias, a manutenção da sentença é a medida que se impõe.

Ante do exposto, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios, fixando-os em 15% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão da sua exigibilidade, por se tratar de beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026